Tribunal: TJBA
Processo: 8074534-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074534-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDASIO BISPO DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE DANTAS DE CARVALHO, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em exceção de pré-executividade e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta ter comprovado hipossuficiência por meio de contracheques, extratos bancários, faturas e declaração de imposto de renda, bem como alega que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mera petição incidental, não atrairia custas. Requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade está sujeita ao recolhimento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não bastando a mera alegação.

5. A documentação apresentada revela que o agravante aufere renda líquida mensal aproximada de R$ 7.977,19, além de rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 105.000,00, circunstâncias que afastam a caracterização de hipossuficiência econômica.

6. O fato de o requerente possuir despesas ou encargos financeiros não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

7. A exceção de pré-executividade, embora manejada por simples petição, enseja movimentação da máquina judiciária, podendo gerar a exigência de custas quando provoca atividade jurisdicional indevida ou complexa, conforme entendimento do STJ.

8. Inexistindo comprovação da insuficiência de recursos e não havendo ilegalidade na exigência de custas, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8004686-73.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ANDRÉ MAIA BRASIL
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)